Tribunal: TJSP
Processo: 0006272-74.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006272-74.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante LEANDRO
MACHADO SANT ANNA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006272-74.2019.8.26.0509
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0006272-74.2019.8.26.0509
Agravante: Leandro Machado Sant'Anna
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Araçatuba DEECRIM UR2
Voto n. 45.922
Ementa: Agravo de Execução Penal Unificação
de penas Decisão que, ante nova condenação
do agravante ao cumprimento pena privativa de
liberdade, converteu a pena restritiva de
direitos e fixou o regime inicial fechado

Pleito de suspensão da pena alternativa para
que volte a ser cumprida após a reprimenda
corporal
Descabimento Pena restritiva de
direitos que é incompatível de ser cumprida
simultaneamente com a privativa de liberdade
Precedentes Manutenção da r. deliberação
Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 13/14 que, diante de nova
condenação
do
reeducando,
converteu
as
penas
restritivas de direitos em privativa de liberdade,
fixando o regime inicial fechado para desconto das
reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006272-74.2019.8.26.0509
- 3 -
Recorre o sentenciado para alegar, em resumo, que
a conversão é permitida quando a pena restritiva de
direitos é anterior à privativa de liberdade, o que
não teria ocorrido no caso dos autos. Sustenta, ainda,
que deveria incidir na hipótese o disposto pelo art.
76 do Cód. Penal, devendo, pois, a reprimenda
alternativa ser suspensa até o cumprimento da pena
corporal.
Requer, nestes termos, a suspensão das penas
restritivas de direitos (fls. 1/10).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
23/27), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 28)
e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso (fls. 41/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006272-74.2019.8.26.0509
- 4 -
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.922
Respeitosamente,
nego
provimento
ao
agravo
interposto e justifico.
Segundo dos autos consta, o sentenciado se
encontrava em cumprimento de pena em regime prisional
fechado, pela prática dos delitos de tráfico de
estupefacientes e associação para tal finalidade (fls.
11/12), quando sobreveio nova condenação, a qual
converteu a pena privativa de liberdade em restritiva
de direitos.
Diante das execuções que pendem contra o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006272-74.2019.8.26.0509
- 5 -
agravante, S. Exa., o MM. Juiz, realizou a unificação
das execuções e converteu a pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, fixando o programa
inicial fechado para as condenações.
No presente caso, vislumbra-se a impossibilidade
de
cumprimento
da
pena
restritiva
de
direitos
simultaneamente com a pena privativa de liberdade que
o sentenciado está atualmente cumprindo, pois em
regime fechado.
Assim,
diante
da
incompatibilidade,
agiu
acertadamente o MM. Juiz das Execuções quando adequou
o cumprimento da nova execução à realidade em que se
encontrava o agravante, convertendo a pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade e fixando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006272-74.2019.8.26.0509
- 6 -
regime inicial fechado.
Nesse sentido já se pronunciou o E. Superior
Tribunal
de
Justiça,
confira-se:
“(...)
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.

RESTRITIVA

DE
DIREITO
CONVERTIDA
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. (...)
(AgRg no REsp 1.691.905/MG, rel. Min. REYNALDO SOARES
DA FONSECA, 5a T., DJe 20.10.2017).
Sem prejuízo, o art. 111 da Lei de Execuções
Penais determina que: “Quando houver condenação por
mais de um crime, no mesmo processo ou em processos
distintos, a determinação do regime de cumprimento
será feita pelo resultado da soma ou unificação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006272-74.2019.8.26.0509
- 7 -
penas, observada, quando for o caso, a detração ou
remição” ('verbis').
Ainda, o parágrafo único do art. acima citado
dispõe que a condenação em pena restritiva de direitos
não impede a sua reconversão, uma vez que, sobrevindo
mais de uma condenação no curso da execução, as penas
devem ser somadas para então se determinar o regime de
cumprimento.
Também em acréscimo à Lei de Execuções Penais, o
art. 75, § 2o, do Cód. Penal disciplina: “Sobrevindo
condenação por fato posterior ao início do cumprimento
da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se,
para esse fim, o período de pena já cumprido”
('verbis').

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006272-74.2019.8.26.0509
- 8 -
Em que pese as alegações defensivas de que aplicar-
se-iam os arts. 44, § 5o, 76 e 116, todos do Cód.
Penal, tem-se que a Lei de Execuções Penais prevalece,
ante o princípio da especialidade.
Outrossim, o disposto no art. 76 do Cód. Penal,
numa primeira vista, estaria sendo interpretado de
forma equivocada, pois diz respeito às condenações de
penas privativas de liberdade de espécies diferentes,
ou seja, reclusão, detenção e prisão simples, e não o
confronto entre penas privativas de liberdades e
restritivas de direitos.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça: “(...) inexiste constrangimento ilegal na
decisão do Juízo das Execuções que converte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006272-74.2019.8.26.0509
- 9 -
condenação definitiva à pena restritiva de direitos em
pena privativa de liberdade, ao unificá-la com sanções
penais anteriormente impostas, quando impossível o
cumprimento simultâneo das reprimendas. Inteligência
do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções
Penais. 'Sobrevindo pena restritiva de direitos a
condenado que se encontra cumprindo pena privativa de
liberdade, não se verifica a ocorrência das hipóteses
legais de conversão previstas no art. 44, §§ 4o e 5o,
do Código Penal. Contudo, o cumprimento simultâneo de
pena privativa com pena restritiva deve mostrar-se
compatível, o que não se verifica quando o apenado
encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto ou
fechado. Destarte, faz-se mister a unificação das
penas, nos termos do art. 111 da LEP, não havendo se
falar, portanto, em aplicação do art. 76 do CP” (HC
248.567/RS, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 5a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006272-74.2019.8.26.0509
- 10 -
J. 23.10.2012, DJe 30.10.2012).
E há, ainda, mais precedentes da E. Corte
Superior: HC 346.851/RS, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
T., J. 19.4.2016; HC 235.850/RS, rel. Min. SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, 6a T., J. 19.8.2014; e, HC 269.004/RS,
rel. Min. LAURITA VAZ, 5a T., J. 01.10.2013.
No mesmo sentido, os julgados deste E. Tribunal de
Justiça acerca do tema: Agravo de Execução Penal n.
7001424-45.2015.8.26.0482, rel. Des. IVO DE ALMEIDA,
1a Câm. de Direito Criminal, J. 8.6.2015; e Agravo de
Execução Penal n. 0083679-10.2014.8.26.0000, rel. Des.
PAIVA COUTINHO, 11a Câm. de Direito Criminal, J.
3.6.2015.
Em suma, sendo o cumprimento de restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006272-74.2019.8.26.0509
- 11 -
direitos incompatível com o regime fechado, deve ser
esta convertida em privativa de liberdade.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator